Tribunal: TJPA
Processo: 0810206-57.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10257 - Voluntária
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810206-57.2021.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE PREV E ASSIST DOS SERV PUBLICOS DE MARABA

APELADO: ROSANGELA ALMEIDA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL A PROFESSORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu a segurança para determinar ao Município de Marabá que implementasse a aposentadoria especial à servidora Rosângela Almeida Botelho, com fundamento no tempo de efetivo exercício em funções de magistério.

2.

A sentença entendeu estarem preenchidos os requisitos legais estabelecidos no art. 180, §1º, da Lei Municipal nº 17.756/2016, que exige 25 anos de contribuição para mulheres no exercício do magistério. A impetrante apresentou certidões de tempo de serviço para comprovar seu direito à aposentadoria especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante apresentou prova pré-constituída suficiente para demonstrar o exercício exclusivo de funções de magistério, inclusive no período em que esteve readaptada ou vinculada a outros entes públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme jurisprudência firmada pelo STF no Tema 965 da repercussão geral (RE 1.039.644/SC), é possível a contagem de tempo de atividades de docência, direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimentos de educação infantil, fundamental e médio.

5.

Entretanto, a certidão de tempo de serviço fornecida pelo Município informa que a servidora esteve em condição de readaptação, sem esclarecimento das atividades desempenhadas.

6.

Também não há comprovação das funções exercidas no período laborado junto ao Município de Ipixuna, conforme certidão do INSS, o que impede a aferição do tempo como tempo especial.

7.

Ausente, portanto, prova pré-constituída do direito líquido e certo, conforme exige o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para denegar a segurança.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria especial ao professor exige prova pré-constituída do efetivo exercício de funções de magistério, incluídas as atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, conforme Tema 965 do STF. 2. Inexistente documentação hábil a demonstrar o exercício das referidas atividades durante período de readaptação ou em vínculo com outro ente público, não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ – IPASEMAR em face da sentença que concedeu a segurança para garantir concessão de aposentadoria à Sra. Rosangela Almeida Botelho.

O Instituto argumenta que a sentença carece de fundamentação, pois não teria indicado a norma jurídica que subsidia o pedido da impetrante.

Relata que o Mandado de Segurança foi impetrado para garantir a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição especial – professor, mas a impetrante/recorrida não teria cumprido com todos os requisitos legais exigidos pelas legislações aplicáveis ao caso.

Nesse condão, argumenta que a servidora/recorrida conta com 55 anos de idade e 22 anos, 03 meses e 09 dias de contribuição junto ao Município de Marabá, sendo que durante 04 anos e 05 meses não exerceu função de magistério, vez que por um período esteve readaptada na Secretaria Municipal de Educação e em outro período readaptada em secretaria escolar. Desta forma, para fins de aposentadoria especial, conta com 17 anos comprovados na atividade de magistério.

Afirma que para ser reconhecido o tempo prestado em outras instituições, é necessária a comprovação da atividade de magistério e Certidão de Tempo de Contribuição original, destinada ao IPASEMAR, o que não ocorreu.

Indica que as Certidões de Tempo de Contribuição – CTC levadas aos autos administrativos foram expedidas em 19.12.2019 (CTC Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano) e em 10.02.2020 (CTC Divisão de Pessoal do Ex-Território Federal do Amapá), teriam que ser entregues em via original e que não seguem às formalidades fixadas pela Portaria MPREV n.º 154/2008.

Argumenta que não comprovou a atividade exclusiva de magistério no período de 04.10.1988 a 21.06.1993 e 21.10.1997 a 01.01.2000, o que é imprescindível para a concessão do benefício de aposentadoria especial.

Defende que não cabe ao Instituto buscar documentações para instruir o processo de aposentadoria, sob pena de advogar em causa de interesses particulares.

Nesse sentido, pleiteia a reformar a sentença de primeiro grau, por entender que a segurança concedida não tem amparo legal.

A Apelada ofertou contrarrazões (Id. 15862169).

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação pelo conhecimento de provimento do apelo (Id. 17907352).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto em face de sentença que concedeu segurança, garantido a concessão de benefício de aposentadoria especial à Sra. Rosângela Almeida Botelho.

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso de Apelação.

Pois Bem. A Apelada impetrou mandado de segurança relatando que requereu a concessão do benefício de aposentadoria especial, em razão do exercício do cargo de magistério.

Consoante o art. 180, §1º, da Lei Municipal n.º 17.756/2016, a concessão de aposentadoria para professor do Município de Marabá exige a comprovação de 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, e 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, no efetivo exercício das funções de magistério.

Nesse condão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.º 9.394/1996), no §2º do art. 67, definiu que as funções de magistério são “as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico.”

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral no julgamento
RE nº 1.039.644/SC
, Tema n.º 965:

“Tese: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art.
40
,
§ 5º
, da
Constituição
, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”

Tal decisão corrobora com o raciocínio de que a atividade de magistério não se limita apenas às atividades desenvolvidas em sala de aula.

Contudo, no caso sob análise, é possível constatar que na certidão de tempo de serviço fornecida pela Prefeitura de Marabá consta a informação expressa de que a servidora laborou em condição de readaptação provisória (Id. 15862124), mas inexiste documentação complementar capaz de esclarecer quais atividades passou a desempenhar.

Ademais, de acordo com a certidão fornecida pelo INSS não há informações de quais atividades a apelada desenvolveu no município de Ipixuna no período de 12/6/2006 a 1/1/2007 e de 5/2/2007 a 30/6/2007, impossibilitando a contabilização para fins de aposentadoria especial.

Deste modo, inexistente a comprovação do direito líquido e certo, conforme estabelecido no art. 1º da Lei n.º 12.016/2009, ou seja, não há dados suficientes que indiquem que a Apelada exerceu funções típicas de magistério pelo período de 25 anos,

pelo entendo que a sentença deve ser reformada para denegar a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO

E

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau denegando a segurança requerida, por não restar evidenciado o direito líquido e certo.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/05/2025